Tribunal: TJDFT
Processo: 0748129-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748129-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Marcos Ramos de Morais contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex e Outros (Processo n. 0712215-37.2024.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos (ID 214291803 – autos de origem): “A última DIRPF e o contracheque do autor revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça. A parte possui renda bruta acima de R$ 23.000,00 e renda líquida acima de R$ 10.000,00, conforme id.212400819. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais (ID 66082287), o agravante alega, em síntese, que a decisão de origem se baseou apenas em sua renda bruta mensal, no valor de R$ 23.000,00 e na sua renda líquida, acima de R$ 10.000,00, sem considerar a situação de superendividamento em que atualmente se encontra. Aduz que sua renda líquida, descontadas as despesas essenciais e as dívidas, não permite o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Acrescenta, ainda, que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais e a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada através dos documentos que comprovam os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Por fim, busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado e, no mérito, que o agravo seja provido, a fim lhe ser deferida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, uma vez que o objeto do recurso consiste na concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Recurso tempestivo e regular. O ato impugnado é passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1015, inciso V, do CPC. Conheço, pois, do recurso. A controvérsia diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça à agravante, negado na origem. O benefício é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15). Exige, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A jurisprudência deste tribunal já firmou entendimento no sentido de adotar a referida resolução como parâmetro em casos de hipossuficiência. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. O entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 3. A finalidade do benefício da gratuidade de justiça é a de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. 4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1649088, 07015727520228079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em tela, embora alegue, o recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF). Consta nos autos de origem que o agravante é servidor público do Distrito Federal e reside na região da Taguatinga, conforme comprovante de residência (ID 198067894). A folha de pagamento acostada ao ID 212400819 demonstra que o recorrente aufere rendimentos líquidos que se encontram em patamar superior à média nacional, além de exceder aos parâmetros fixados na Resolução no 140/2015 da DPDF. Não se ignora que o objeto da lide originária é a repactuação e revisão de contratos de mútuo o que, em princípio, reforçaria a alegação de hipossuficiência econômica do agravante. Contudo, apesar dos documentos apresentados nos autos apontarem para o contexto de superendividamento do recorrente, estes não se mostram suficientes para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, na medida em que possui rendimentos não há indicação de que estas dívidas tenham sido contraídas para atendimento à saúde ou outros objetivos de natureza essencial. Neste sentido, confira-se o seguinte excerto: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SALÁRIO-MÍNIMO DO DIEESE. REQUERENTE. RENDIMENTOS SUPERIORES A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS LÍQUIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO AGRAVANTE. PRESERVAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. VULNERABILIDADE. NÃO EVIDENCIADA PARA EFEITOS DE JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2.1 Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o "mínimo existencial" para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 2.2. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do "mínimo existencial", entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra - comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. 3. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 3.1. Frente a esse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 4. Não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas, sim, aquela em que haja demonstração de que tenha sido contraída para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial. 5. Na análise do caso concreto, o Recorrente não comprovou sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados, uma vez que aufere rendimentos mensais líquidos superior a cinco salários-mínimos. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida." (Acórdão 1933869, 07170318320248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 4/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mostra-se incabível o benefício da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)